Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704479-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (processo no 0700212-44.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os agravados suspendessem descontos em folha de pagamento do INSS dos contratos n.o 176397420, 0014456607-2, 00058383072-4 e 0011429567-8. Em suas razões recursais (ID no 55629721), o autor/agravante narra que “não solicitou os empréstimos, por ter sido vítima de provável fraude digital”. Diz que “possui como única fonte de subsistência a percepção de seu benefício previdenciário, sobre o qual está ocorrendo desconto automático da aposentadoria do Agravante no montante de R$ 501,23 (quinhentos e um reais e vinte e três centavos)”. Aduz que é clara a sua vulnerabilidade e que não se deu conta de tais ilegalidades em sua conta bancária. Defende que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse contexto, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados suspendam os descontos do benefício previdenciário do agravante relativos aos contratos n.o 176397420, 0014456607-2, 00058383072-4 e 0011429567-8. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com os bancos ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., bem como comprovou a ocorrência policial feita (ID no 183086875 dos autos de origem). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para os agravados, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Com base nessas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que os bancos agravados se abstenham de efetivar descontos automáticos referentes aos contratos n.o 176397420, 0014456607-2, 00058383072-4 e 0011429567-8 do benefício previdenciário do Agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador